Tribunal: TJMT
Processo: 1027173-07.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027173-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), NAGER RODRIGUES DUQUE - CPF: 143.368.981-20 (APELADO), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITA
E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA ANTECIPADA - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA - MOLÉSTIA GRAVE
DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO INCLUSA NOS AUTOS
- REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VIABILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DO FEITO -
RECURSO DESPROVIDO.

O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

“Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos (...)”.
(STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF. Ministra ELIANA CALMON).

Comprovada a moléstia grave da qual a apelada é portadora, a retenção do imposto de renda na fonte pagadora revela-se manifestadamente ilegal, de modo que, para que não ocorra enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, imperiosa é a devolução dos valores a partir da constatação da doença, observada a prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com pedido de Restituição do Indébito nº 1027173-07.2022.8.11.0041, proposta por
Nager Rodrigues Duque
, que julgou procedente os pedidos
para declarar o direito do Requerente à isenção do imposto de renda pessoa física, bem como que para condenar o Requerido à restituição do indébito desde a descoberta da doença 03/07/1989, respeitada a prescrição quinquenal e cujos valores deverão ser atualizados em consonância ao Temas nº 810 (STF – Repercussão Geral) e nº 905 (STJ – Recurso Repetitivo) e EC. (103/2019).

O apelante argumenta que o laudo médico de 1989, utilizado como base para a concessão da isenção, é ineficaz para comprovar a doença alegada, visto que não menciona hanseníase de forma explícita nem apresenta o Código Internacional de Doenças (CID) correspondente. O Estado sustenta que o diagnóstico que deveria ser considerado é o de 2021, momento em que houve a confirmação da doença por meio de exame especializado. Assim, a restituição do imposto retido deveria ser limitada ao período posterior a esse exame.

Sustenta o apelante que o ônus da prova caberia ao autor da ação, segundo o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e que a simples presunção de doença não poderia fundamentar a decisão. Ademais, invoca o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, argumentando que, até prova em contrário, os atos praticados pela Administração Pública são válidos e eficazes.

Em conclusão, o Estado requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se a isenção do imposto de renda somente a partir de novembro de 2021, data do exame que detectou a bactéria causadora da lepra.

Apesar da intimação (id. 183972002), a parte apelada não apresentou as con
trarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo prosseguimento do recurso sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público (Id.192063662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra

a sentença proferida pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação declaratória Isenção de Imposto de Renda e Repetição de Indébito nº 1027173-07.2022.8.11.0041, proposta por
Nager Rodrigues Duque
, que julgou procedente os pedidos
para declarar o direito do Requerente à isenção do imposto de renda pessoa física, bem como que para condenar o Requerido à restituição do indébito desde a descoberta da doença 03/07/1989, respeitada a prescrição quinquenal e cujos valores deverão ser atualizados em consonância ao Temas nº 810 (STF – Repercussão Geral) e nº 905 (STJ – Recurso Repetitivo) e EC. (103/2019).

Segundo o apelante, o laudo médico de 1989, utilizado como base para a concessão da isenção, é ineficaz para comprovar a doença alegada, visto que não menciona hanseníase de forma explícita nem apresenta o Código Internacional de Doenças (CID) correspondente. O Estado sustenta que o diagnóstico que deveria ser considerado é o de 2021, momento em que houve a confirmação da doença por meio de exame especializado. Assim, a restituição do imposto retido deveria ser limitada ao período posterior a esse exame.

Na obstante, diferentemente do alegado pelo apelante, o documento de id.

183976173 página 11, datado 03/07/1989,
menciona "
hanseníase virchowiana
(tipo v)"
de forma explícita e apresenta o Código Internacional de Doenças (CID) correspondente.

Como se sabe, a matéria relativa à isenção do imposto de renda está expressamente disciplinada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo que, para fazer jus a este benefício, é preciso que a parte requerente
demonstre que efetivamente está acometida por alguma das doenças previstas no rol ali disposto, veja-se:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo meu) Desta forma quanto ao pedido para o requerido se abster de lançar o imposto de renda retido na fonte sobres seus proventos, consoante disposto no art. 6º. da Lei 7.713/88 é plausível e necessário para evitar que a autora tenha descontado de seus vencimento o Imposto de renda.

Por tudo que já foi exposto, outra não pode ser a conclusão senão aquela que já foi alcançada pelo togado singular, qual seja: a de que a requerente/apelada realmente faz jus às benesses de isenção de imposto de renda.

Portanto, escorreita, neste aspecto, a decisão profligada.

Quanto ao pedido de restituição dos valores retidos indevidamente, da mesma forma, revela-se é procedente, pois, confirmada a moléstia grave da qual o apelada é portadora, a retenção do IR na fonte pagadora é manifestadamente ilegal, de modo que, para que não ocorra enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, prática vedada pelo atual ordenamento jurídico, imperiosa é a devolução dos valores a apelada, a partir da constatação das doenças de que seja portadora, observada, evidentemente, a prescrição quinquenal.

Assim, verificando que os laudos médicos carreados no feito indicam o diagnóstico da doença no ano de 1989, levando em conta que a ação foi proposta em 20 de julho de 2022, é de se reconhecer a prescrição do direito à restituição dos pagamentos retidos anteriores a 20 de julho de 2017. Assim, pelo conjunto probatório trazido pela parte autora é possível constatar que preenche os requisitos legais, eis que é aposentada e portadora de doença grave.

Logo, inexiste dúvida sobre a aplicação do dispositivo legal de modo a declarar a isenção do imposto de renda no caso concreto, porquanto preenchidos os requisitos legais para a obtenção desta benesse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

de apelação interposto pelo

Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024